Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704516-74.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES CERQUEIRA APELADO: ELI DA ROCHA MENDES, IRACI ALEXANDRE DE SIQUEIRA, JAIME JOSE PIRES DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID n° 45293323, a qual noticia o descumprimento da decisão proferida por esta relatoria, pois este pedido deve ser direcionado ao Juízo de 1a instância, conforme previsão dos arts. 297, parágrafo único, 516, inciso II, e 520, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora